Tribunal: TJDFT
Processo: 0755795-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão do benefício de auxílio-acidente em benefício de aposentadoria por invalidez.
2. O benefício de auxílio-acidente foi concedido ao autor, desde 25/9/2018 (ainda em vigor), nos autos do processo n. 0707334-32.2020.8.07.0015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há direito à conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com os arts. 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/91, a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, em suas diversas modalidades, tem como requisito legal comum a demonstração da incapacidade laboral, ainda que em graus diversos.
5. Se o laudo pericial judicial, apesar de constatar “discopatia degenerativa lombar associada a lombociatalgia desde 2018”, conclui que não há incapacidade laboral permanente e total, incabível a conversão do benefício de auxílio-acidente em benefício de aposentadoria por invalidez, por não preencher os requisitos contidos no art. 42 da Lei n. 8.213/91.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.